Tribunal: TJDFT
Processo: 0725142-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725142-61.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO ANTONIO SILVA BOTELHO, MARINES CARVALHO COSTA, BRUNNA CARVALHO BOTELHO, BRENNO CARVALHO BOTELHO AGRAVADO: ROSENILDE BEZERRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SERGIO ANTONIO SILVA BOTELHO, MARINES CARVALHO COSTA, BRUNNA CARVALHO BOTELHO e BRENNO CARVALHO BOTELHO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0708865-63.2018.8.07.0003 promovido por ROSENILDE BEZERRA DOS SANTOS, tendo por objeto honorários de sucumbência. Nos termos da r. decisão agravada (ID 27871142, p. 106/107), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelos ora agravantes. No Agravo de Instrumento interposto, os agravantes postulam a concessão da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Alegam a necessidade de acolhimento da exceção de pré-executividade, tendo em vista que estaria configurada a ilegitimidade para que figurem no polo passivo da demanda. Ressaltam, ainda, que deve ser desconstituída a penhora que recaiu sobre valores depositados na conta corrente e conta poupança do executado BRENNO CARVALHO BOTELHO. Esta Relatoria, com fundamento no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, determinou a intimação dos agravantes para apresentarem documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada (ID 27901734). O prazo assinado para fins de comprovação da hipossuficiência financeira alegada decorreu sem manifestação (ID 28183325). É o relatório. Decido. Consoante ressaltado no despacho exarado sob o ID 28183325, “embora os agravantes tenham requerido a concessão da gratuidade de justiça, sequer instruíram o recurso com a declaração de hipossuficiência financeira ou apresentaram documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares”. Nada obstante tenham sido regularmente intimados para apresentar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, os agravantes deixaram transcorrer in albis o prazo assinado, consoante a certidão exarada no ID 28183325. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como “a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422). Na hipótese dos autos, embora os agravantes afirmem que reúnem condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, não comprovaram tal circunstância, mesmo tendo sido facultada a apresentação de documentos em grau de recurso. Portanto, não estando demonstrada a hipossuficiência financeira alegada, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelos agravantes. Por conseguinte, determino a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovam o recolhimento do preparo do recurso, sob pena de deserção. Outrossim determino que, no mesmo prazo, seja promovida a juntada de instrumento de procuração emitido por todas as pessoas indicadas no polo ativo do Agravo de Instrumento, constituindo o advogado que subscreve a petição recursal, uma vez que, nos autos, consta apenas a procuração emitida pelo executado SÉRGIO ANTÔNIO SILVA BOTELHO. Frise-se que consta nos autos a representação da executada BRUNNA CARVALHO BOTELHO pela Curadoria Especial e do executado BRENNO CARVALHO BOTELHO por advogado diverso. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora